Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. TERCEIROS. DESNECESSIDADE. RELAÇÕES DISTINTAS. TUMULTO PROCESSUAL. JULGAMENTO CONJUNTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INUTILIDADE DA PROVA. NULIDADE SENTENÇA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. ÁREA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em razão do Princípio da Singularidade, da Unicidade ou da Unirrecorribilidade, para cada decisão, admite-se a interposição de uma única espécie recursal. 1.1. Entretanto, segundo Jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, o Princípio da Unirrecorribilidade recursal afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo as hipóteses expressamente ressalvadas na lei – embargos de declaração e recursos especial e extraordinário (AI 771806 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux).
2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida (AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 13/10/2017).
3. No caso, desnecessária a Citação de todos os licitantes para integrarem a lide, porquanto a relação jurídica entre a Companhia Imobiliária de Brasília e o apelante, no tocante à suposta obrigação de indenizar ou não as benfeitorias realizadas no Condomínio, não afeta os eventuais alienantes dos imóveis. Tratam-se de relações jurídicas distintas e a integração dos licitantes, por óbvio, apenas serviria para tumultuar o processo.
4. Não há se falar em obrigatoriedade de julgamento conjunto, nem de decisões conflitantes, pois futura decisão a ser proferida na Ação Demarcatória não tem o condão de influenciar/alterar o julgamento da presente lide, na qual é necessária a prova da atualidade da posse, para aferir o suposto direito de indenização às benfeitorias realizadas. 4.1. Não bastasse isso, a reunião física dos autos do processo para julgamento conjunto - ou, hoje, a associação eletrônica deles - tem caráter procedimental e está no âmbito da discricionariedade judicial para bem encaminhar a resolução das lides com celeridade.
5. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. 5.1. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.
6. Descabe a análise de matéria afeta ao mérito da lide em questão preliminar de nulidade de Sentença
7. De acordo com a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias (REsp 1310458/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 09/05/2013).
8. O direito constitucional de ação, assim como qualquer outro direito individual, não é absoluto e ao exercê-lo deve o jurisdicionado observar um conjunto de deveres de atuação, dentre eles o dever de boa-fé processual. 8.1. Comprovado o abuso no ajuizamento de inúmeras ações, a fim de tumultuar e postergar o cumprimento de obrigações impostas pelo Judiciário, com vistas à indenização dos prejuízos causados à coletividade, bem como a regularização do condomínio réu, configurada a litigância de má-fé.
9. Recurso conhecido e não provido.